Tribunal: TJSP
Processo: 2142137-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Ação acidentária julgada procedente. Atualização das parcelas em atraso. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Ação acidentária julgada procedente. Atualização das parcelas em atraso. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142137-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARIA DO CARMO CLAUDIO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
juízo de retratação MANTIVERAM integralmente o quanto decidido nos V.
Acórdãos de fls. 24/30 e 48/51. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142137-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17953
2
VOTO No 17953
Agravo de Instrumento: 2142137-73.2020.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Mauá
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravada: Maria do Carmo Claudio Ferreira
PROCESSUAL CIVIL
RETRATAÇÃO DO JULGADO. Ação
acidentária julgada procedente. Atualização das parcelas
em atraso. Julgamento do Mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos.
Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão
geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento
do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o
IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração da
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização
dos débitos fazendários. Acórdão mantido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 24/30, que,
por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
autarquia, mantendo a decisão que homologou a conta de liquidação do exequente,
acrescenta-se que, face ao manejo de Recurso Especial pelo INSS (fls. 36/43), os
autos retornaram para eventual retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do
CPC, quanto ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
no 1.492.221/PR, Tema no 905 (fls. 64/65).
Relatados.
Na esteira do que já decidiu esta Turma Julgadora às
fls. 48/51, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo INSS com o mesmo
fundamento, a decisão há de ser mantida.
É certo que as condenações da Fazenda Pública se
sujeitam ao disposto art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei
11.960/2009, que determina que “para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142137-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17953
3
Porém, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810 da
repercussão geral), o Pretório Excelso decidiu que a Taxa Referencial não se presta
a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
mesmo entendimento já expresso quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425,
em que se decidiu a forma de atualização dos precatórios.
A seguir, em decisão proferida no dia 3 de outubro de
2019, o Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos
pelo próprio INSS e por alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, de modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu
efeitos ex tunc, o que equivale a dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a
entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou seja, o dia 30 de junho de 20091.
Ressalte-se que não se desconhece que o STJ, ao julgar
o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção
monetária, nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda
Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o evidente conflito entre tal
decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, deve
prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso, razão pela qual a atualização
monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-E.
Ademais, contrariamente ao que quer fazer crer a
autarquia não ficou vencido o Ministro Luiz Fux na parte em que determina a
escolha do IPCA-E como o índice substituto da TR, tanto que o Ministro Gilmar
Mendes, em seu voto-vista, chegou a aventar a tese de que teria havido erro
material na escolha do IPCA-E, sugerindo sua correção ex officio para substitui-lo
pelo INPC, no que restou, todavia, vencido.
Por assim ser, não poderia esta Turma Julgadora
descumprir o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral, ainda que haja ordem conflitante advinda do Superior Tribunal
de Justiça, por ser o Supremo o órgão máximo do Poder Judiciário.
Neste sentido há recente decisão monocrática de lavra
do Ministro Marco Aurélio, proferida após o julgamento definitivo do Tema no 810,
reafirmando o entendimento de que o índice a ser aplicado nas ações acidentárias é
de fato o IPCA-E, e não o INPC, o que demonstra que o Supremo efetivamente
divergiu do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

1 Ne referido julgamento, acabou por restar vencido o relator, Ministro Luiz Fux, no tocante à modulação dos efeitos da
decisão, tendo o Plenário decidido, por maioria, que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada
em vigor da Lei no 11.960/2009, e não apenas desde 25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142137-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17953
4
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator (RE 1160617, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Destarte, s.m.j., não se vislumbra qualquer razão para
retratação do julgado.
Posto isso, em sede de juízo de retratação MANTÉM-
SE integralmente o quanto decidido nos V. Acórdãos de fls. 24/30 e 48/51.
Nuncio Theophilo Neto
Relator